Tribunal: TJDFT
Processo: 0702929-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA E JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DOS RÉUS PELAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Suficientemente amparado o decreto condenatório na palavra da vítima e no reconhecimento fotográfico em sede investigativa e confirmado em Juízo com absoluta certeza, não remanescendo dúvidas em relação à autoria delitiva dos réus, inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na tese de insuficiência probatória e negativa/dúvida em relação à autoria delitiva.
2. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59, do Código Penal.
3. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.